Tribunal: CARF
Processo: 35183.022780/2005-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
NIST ÉRIO DA FAZENDA
Áitatz:
--) •2:? SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
F
5" CÂMARA DE JULGAMENTO
Processo nu..: 35183.022780/2005-45
Recurso
142.856
Recorrente...: MAINHOUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
CC--/MF - QuInt,
ra
CONFERE COMO- :AL
Recorrida...: DRP-CURITIBA/PR
Brasília, lifS'
tais Sousa Moi,.
Metr. 4295
RESOLUÇÃO flQ 205-00.096
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por
MAINHOUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
RESOLVEM os Membros da Quinta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência.
Sala das Sessões, 08 de Maio de 2008.
I A"
JULIO C AIVIEIRA GOMES
Presidente
•
CEE/OOLIVEIRA
/Relator
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Marco André
Ramos Vieira, Damião Cordeiro de Moraes, Manoel Coelho Arruda Junior, Liege Lacroix
Thomasi, Adriana Sato e Renata Souza Rocha (Suplente)

NIINISTÉRIO DÁ FAZENDA
tar-i-r SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
1
I
. <4
" C
5ÂMARA DE JULGAMENTO
•
-----
Processo d..: 35183.022780/2005-45
Recurso
142.856
Recorrente...: NIAINHOUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
CC/NIF - Quir
ara
CONFERE COM C . . 1NAL
Recorrida...: DRP-CURIT1BA/PR
Brasilia.
05
Isis Sousa Mc _ 7 41
Nlatr. 429t
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra Decisão da Delegacia da
Secretaria da Receita Previdenciária (DRP), Curitiba/PR, Decisão-Notificação (DN)
14.401.4/0153/2006, fls. 0147 a 0158, que julgou procedente o lançamento, efetuado pela
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), por descumprimento de obrigação
tributária legal principal, ff 001.
Segundo a fiscalização, de acordo com o Relatório Fiscal (RF), fls. 092 a 095,
refere-se a contribuições destinadas à Seguridade Social, relativas à contratação de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, cujos valores a notificada, na qualidade de
contratante, reteve e deixou de recolher a contribuição de 11% de que trata o artigo 31 da Lei n.°
8.212/91.
Os motivos que ensejaram o lançamento estão descritos no RF e nos demais
anexos da NFLD.
Contra a autuação, a recorrente apresentou impugnação, fls. 099 a 0126,
acompanhada de anexos.
A DRP analisou o lançamento e a impugnação, julgando procedente o
lançamento, fls. 0147 a 0158.
Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, fls.
0161 a 0191, acompanhado de anexos.
No recurso, a recorrente alega, em síntese, que:
1.
A decisão merece integral reforma;
2.
A alegação de que administrativamente não se poderia analisar matéria
constitucional não deve prevalecer;
3.
Foi cientificado da lavratura de setenta e cinco lançamentos, 68 (sessenta e
oito) NFLD's e 7 (sete) Autos-de-Infração (AI);
3.
O prazo de defesa concedido, 15 (quinze) dias, impossibilita o kércicio do
direito de defesa;
/
4.
Recorreu dilação do prazo de defesa, pedido este quejft negado pela
Receita Previdenciária;

MINISTÉRIO DA FAZENDA
-
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBU .
CÍMF - Quinta COrirkila
- ;'19
'
-
CONFERE COM O ORICie
4.-iríSz ' 3 .' CÂMARA DE JULGAMENTO1
Brasina,
a
ra
Processo
WsSousa Mou
35183.022780/2005-45
Metr. 4295
Recurso
142.856
Recorrente...: NIAINHOUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Recorrida...: DRP-CURIT1BA/PR
5.
A jurisprudência do Conselho de Contribuintes, do Ministério da Fazenda,
interpretando o Art. 15 do Decreto 70.235/1976, o qual deve ser aplicado subsidiariamente ao
presente caso, manifesta-se favoravelmente à prorrogação do prazo de impugnação;
6.
Portanto, dúvidas não restam que seus direitos constitucionais à ampla
defesa, ao contraditório e ao devido processo legal não foram observados;
7.
De forma absurda, a fiscalização tomando apenas por base lançamentos
contábeis fundamentou o lançamento das contribuições previdenciárias;
8.
Os serviços referentes às contas não estão sujeitos à retenção da
contribuição previdenciária de 11%;
9.
Assim, mostra-se totalmente imprestável o trabalho realizado pela
fiscalização;
10.
A fiscalização se apoiou em presunções;
11.
Além disso, a fiscalização deveria ter diligenciado junto às prestadoras de
serviços para verificar se houve recolhimento das contribuições, pois só a confirmação de que
não houve esses recolhimentos é que poderia haver a tentativa de cobrar algo do tomador de
serviços;
12.
Pelo exposto, pode se concluir pela insubsistência da presente NFLD;
13.
As multas impostas demonstram que o legislador ordinário, ao estabelecer
uma penalidade pecuniária em valor abusivo, caracterizando a confiscatoriedade da medida, nada
mais fez do que violar Princípios Constitucionais;
14.
Portanto, mesmo julgado improcedente o presente recurso, tem-se que a
multa lançada não pode sofrer alteração, devido à fase do processo, pois assim acarretaria
infringência ao Principio Constitucional da proibição do confisco;
15.
A Taxa Selic não pode ser aplicada como percentual de juros moratórios;
16.
Diante do exposto, a recorrente requer: a) que se acolha o presente recurso,
para que se dê provimento, a fim de declarar nula a NFLD; b) protesta pela realizaçã 'de prova
oral.
Posteriormente, a DRP emitiu contra-razões, fls. 0214 a 0217, , em síntese,
mantém a decisão proferida, enviando o processo ao Conselho de Recurs s a Previdência
Social (CRPS).
É o Relatório.

'
SEGE:ND() coNSELLIO DE coNTRim:im-rs
':'
_
wT1„gir
yi ('AMARA DE .1 E_ LGANIENTO
•
Processo n'..: 35183.022780/2005-45
Recurso na...: 142.856
Recorrente...: MAINHOUSE CONSTRUÇÕES CIVIS unm
Recorrida...: DRP-CURITIBA/PR
cirvir Quintal
•
CONFERE COM O ORIC
BrasIlia. a/Shie
VOTO
Isis Sousa Moura
Conselheiro. MARCELO OLIVEIRA, Relator.
Sendo tempestivo, CONHEÇO DO RECURSO e passo ao exame das questões
preliminares suscitadas pelo recorrente.
DAS QUESTÕES PRELIMINARES
A recorrente afirma que seus direito constitucionais à ampla defesa, ao
contraditório e ao devido processo legal não foram observados, pois recebeu 75 (setenta e cinco)
processos para se defender em quinze dias.
Esclarecemos à recorrente que o prazo para apresentação de defesa é
determinado pela Legislação.
Lei 8.212/1991:
Art, 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos jatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se refereni, conforme dispuser o
regulamento.
§ I" Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
Os lançamentos tributários, em sua imensa maioria, como no presente caso, são
oriundos de documentação dos sujeitos passivos. Sendo assim, o sujeito passivo deve possuir
conhecimento do que ocorre em sua organização, estando apto a apresentar defesa no período de
tempo determinado pela Legislação.
Portanto, não há motivos para a decretação da nulidade, pois os direitos
constitucionais citados foram plenamente obedecidos.
Antes de adentrar na próxima alegação, cabe esclarecer, novamente, qyd. o RF
deixa claro que o presente lançamento refere-se a retenções em notas fiscais (NF) de, 1:Test/adoras
de serviços, efetuadas pela recorrente na condição de tomadora desses serviços e n fefiassadas
à Seguridade Social.
Há, inclusive, anexos detalhados onde se demonstra de forma-clara quais foram
os lançamentos contábeis, as empresas prestadoras e as NF que serviram de base à conclusão
para a efetivação do lançamento.
A recorrente afirma que, a fiscalização tomou por base lançamentos contábeis e
fundamentou o lançamento das contribuições previdenciárias, sendo que o correto seria verificar
!i
1

_
.
1:1
. SEGUNDO CONStild() DE CONTRIi3t INTES
CÃNIAR..1 DE JULGAMENTO
CC/NIF - Quinta_ -
Processo n a..: 35183.022780/2005-45
CONFERSICOM O C.
Recurso
142.856
1 Bresiiia.
tpl!fw
Recorrente...: NIAINHOUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTD,
Recorrida...: DRP-C 1;Ra1B/À/PR
MS:ttir."42M9°51-1
se os ser\ iços referentes às contas estão sujeitos ou não à retenção da contribuição previdenciária
de I 19..
Analisando o processo, não podemos verificar corno a fiscalização chegou à
conclusão, e que provas foram utilizadas. de que a recorrente reteve valores referentes às NE
citadas e não os recolheu à Seguridade Social.
Há, somente, detalhamento do valor total dos registros contábeis e das NF, mas
não há detalhamento de, por exemplo, contabilização da diferença entre o valor total da NF e o
valor retido, como pagamentos efetuados às empresas prestadoras.
Assim, não podemos afirmar que ocorreu, ou não, o motivo ensejador do
lançamento.
Portanto, há a necessidade de esclarecimento dessa questão.
Assim, decido pela realização de diligência, momento em que a fiscalização
emitirá Parecer Conclusivo, onde se deve demonstrar, anexando documentos probantes:
- Quais foram os documentos de onde a fiscalização obteve essa informação; e
- Quais foram os dados utilizados pela fiscalização para a sua formação de
convicção e como se formou esta convicção, tanto quanto à falta de repasse da retenção, quanto à
caracterização da cessão de mão-de-obra.
Após a realização da diligência citada, a DRP deve dar ciência do Parecer à
recorrente, concedendo-lhe quinze dias para a apresentação de novos argumentos, caso assim
deseje.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto pela realização de diligência.
Sala das Ses 'es, 9;11 08 de Maio de 2008
' fb CEL 6bIVEIRA
/'